Tribunal: STF
Processo: HC 102580
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE 
   ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MAJORAÇÃO DA 
   PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 
   INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA 
   DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM 
   DENEGADA.
I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, 
   não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo 
   Magistrado, mormente se observadas as determinações legais 
   pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.
II - O que se impõe ao 
   juiz, por exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, é o 
   dever de expor com clareza os motivos que o levaram a condenar ou a 
   absolver o réu. Havendo condenação, aplicará a pena na medida em que 
   entenda necessária para a prevenção e a repressão do crime, expondo 
   os motivos pelos quais chegou ao quantum aplicado definitivamente, o 
   que ocorreu na hipótese.
III - Individualização da pena que, no 
   caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e 
   proporcionalidade.
IV - Ordem denegada.